Tribunal: STF
Processo: ARE 1307018
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. PAGAMENTO. PRAZO CONSTITUCIONAL. JUROS DA MORA. NÃO INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO IMPUGNADO NA ORIGEM EM CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Não incidem juros da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios, independentemente de constar no título executivo judicial exequendo a indicação de tal atualização. 



    2. Estando o acórdão impugnado em contrariedade com precedente do Supremo do Supremo Tribunal Federal, cabível o provimento do recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.